Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-59.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ção do preparo recursal sobre o valor atualizado da causa. Determinação descumprida. Deserção. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001374-59.2017.8.26.0383; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Nhandeara

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

18/06/2020

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e despejo. Concessão de prazo para complementação do preparo recursal sobre o valor atualizado da causa. Determinação descumprida. Deserção. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-59.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A, são apelados SEBASTIANA DE
LOURDES MARTINELLI CASTILHO, LUCIANE PAULA DE CASTILHO,
LUIZ HENRIQUE DE CASTILHO e LILIANE PAULA DE CASTILHO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001374-59.2017.8.26.0383 -Voto no
2/4
VBG
Apelação Cível no 1001374-59.2017.8.26.0383
Apelante: Agropecuária Terras Novas S/A
Apelados: Sebastiana de Lourdes Martinelli Castilho, Luciane Paula de
Castilho, Luiz Henrique de Castilho e Liliane Paula de Castilho
Comarca: Nhandeara - Vara Única
Número de origem: 1001374-59.2017.8.26.0383
VOTO No 1513
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança cumulada com
rescisão contratual e despejo. Concessão de prazo para
complementação do preparo recursal sobre o valor
atualizado da causa. Determinação descumprida. Deserção.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação cível interposta por Açucareira
Virgolino de Oliveira S/A e Agropecuária Terra Novas S/A (“Apelantes”), contra
decisão proferida em ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e
reintegração de posse e pedido de tutela de evidência, movida por Sebastiana de
Lourdes Martinelli Castilho e outros (“Apelados”), que rescindiu contratos e
determinou a desocupação da área de plantio objeto da demanda, condenando as
Apelantes ao pagamento solidário das quantias apontadas na inicial, até a efetiva
desocupação do imóvel, além de multas contratuais de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) e de 10% em relação a 1.026 toneladas de cana-de-açúcar.
Suscitaram as Apelantes preliminares de cerceamento de
defesa e de ilegitimidade passiva da empresa Agropecuária Terras Novas S/A. No
mérito, em breve síntese, aduzem as agravantes, que celebraram com os Apelados
Contrato de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar e Contrato de Parceria agrícola,
sendo que este não deve ser confundido com Contrato de Arrendamento Agrícola.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001374-59.2017.8.26.0383 -Voto no
3/4
VBG
Neste, as Apelantes estariam obrigadas a prestações mensais em favor dos Apelados,
prestações estas pleiteadas indevidamente na exordial. Afirmam as Apelantes terem
feito adiantamentos que, inclusive, lhes confere saldo positivo em relação à monta
supostamente devida aos Apelados (fls. 771).
O recurso é tempestivo e teve determinado prazo de 5
(cinco) dias para complemento do preparo recursal sobre o valor atualizado da
causa, sob pena de deserção (fls. 795).
Os Apelados apresentaram Contrarrazões às fls. 783/788.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A apelação não deve ser conhecida, porque é deserta.
Nos termos da decisão de fls. 795, as Apelantes foram
instadas a complementar o valor do preparo recursal, fazendo o recolhimento sobre
o valor atualizado da causa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ocorre que, conforme certidão de fls. 797, transcorreu in
albis o prazo concedido para a complementação do preparo recursal, de modo que é
imperiosa a aplicação da pena de deserção.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego conhecimento
ao presente recurso, com fundamento no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001374-59.2017.8.26.0383 -Voto no
4/4
VBG
FRANCISCO SHINTATE
Relator